Tribunal: TJES
Processo: 5007832-29.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE
VACATIO LEGIS
. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura
vacatio legis
, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de
vacatio legis
e não se confunde com prazo processual. A aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, restringe-se aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único.

4)
A contagem do prazo de
vacatio legis
deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no art. 8º, § 1º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

5)
Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).

Tese de julgamento:

"1. O prazo estipulado para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária tem natureza de
vacatio legis
, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, não se aplicando a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil, restrita aos prazos processuais".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007832-29.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE
VACATIO LEGIS
. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura
vacatio legis
, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de
vacatio legis
e não se confunde com prazo processual, restringindo-se a aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único.

4)
A contagem do prazo de
vacatio legis
deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no § 1º do art. 8º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

5)
Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).

Tese de julgamento:

"1. O prazo estipulado para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária tem natureza de
vacatio legis
, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, não se aplicando a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil, restrita aos prazos processuais".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, julgar procedente o conflito de competência.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente segundo interpretação sobre a natureza e a contagem do prazo no Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra, a teor dos seguintes dispositivos:

“Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

[...]

Art. 16. Este ato entra em vigor no prazo de 30 dias.”

O cerne da questão reside em determinar se o prazo de 30 dias para a entrada em vigor do referido ato normativo possui natureza processual, contando-se em dias úteis, como defende o juízo suscitado, ou se se trata de
vacatio legis
, cuja contagem se dá em dias corridos, conforme sustentado pelo juízo suscitante.

O Ato Normativo nº 82/2025, ao redefinir a competência funcional das varas e suspender a distribuição de novos processos para uma delas, ostenta natureza de norma de organização judiciária, de caráter geral e abstrato.

Não se confunde com ato processual que estabelece prazo para as partes se manifestarem no curso de processo específico.

A diferenciação é crucial, pois o Código de Processo Civil, no art. 219, é expresso ao limitar a contagem em dias úteis apenas aos prazos processuais.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos
prazos processuais
.

Como cediço, o prazo para entrada em vigor de lei ou ato normativo é denominado
vacatio legis
e tem como objetivo garantir seja a norma amplamente conhecida antes de se tornar obrigatória, conferindo segurança jurídica aos jurisdicionados.

A disciplina para a contagem não se encontra no Código de Processo Civil, mas na Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece normas para a elaboração de atos normativos.

O § 1º do art. 8º dispõe de forma clara sobre a contagem do prazo de vacância:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§ 1º
A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.

Com efeito, a contagem é realizada de forma contínua.

Sob esse prisma, o Ato Normativo nº 82/2025 fora disponibilizado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025, de modo que, incluindo a data da publicação e o último dia,
o prazo de vacância de 30 dias corridos se esgotou no dia 12
de abril de 2025
.

Portanto, o ato entrou em vigor no dia subsequente,
1
3
de abril de 2025
.

Considerando a distribuição da demanda em
23
de
abril
de 2025
(Id. 54208943), a norma que suspendeu a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra (parágrafo único do art. 9º do Ato Normativo nº 82/2025) já estava em plena vigência.

Dessa forma, a distribuição deveria ter sido direcionada à 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, conforme as novas regras de competência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do conflito para declarar a competência do
juízo suscitado, isto é, da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões